Tribunal: STF
Processo: HC 99174
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-05
Data de publicação: 2011-04-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO DO PACIENTE PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI. MATÉRIA QUE NÃO FOI ENFRENTADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM SEDE EXCEPCIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEÇAS DOS AUTOS QUE NÃO EVIDENCIAM ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O Superior Tribunal de Justiça não assume a posição de autoridade coatora quando se limita a afirmar a ausência dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial ali interposto. Precedentes: HCs 85.195, da minha relatoria; 95.206, da relatoria do ministro Dias Toffoli; e 95.978-AgR, da relatoria da ministra Cármen Lúcia.



    2. As peças dos autos não evidenciam nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício (inciso LXVIII do art. 5º da CF/88). 



    3. Agravo regimental desprovido.